Tribunal: TJES
Processo: 0000264-66.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO INCORRETAMENTE DIRECIONADO PELO MUNICÍPIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DIREITO À SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Atílio Vivacqua contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a internação compulsória de paciente para tratamento de dependência alcoólica e transtornos comportamentais. Constatou-se que o recurso apresentado pelo Município foi incorretamente direcionado, não possuindo qualquer pertinência com o objeto da demanda ou as partes envolvidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso apresentado pelo Município de Atílio Vivacqua, em razão da falta de pertinência com o processo; e (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde mediante internação compulsória, independentemente de prévio requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto pelo Município é manifestamente inadmissível, por não guardar relação com a presente demanda e por ter sido dirigido ao processo incorreto.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e o art. 3º do Código de Processo Civil garantem que lesão ou ameaça a direito não podem ser excluídas da apreciação do Poder Judiciário, não sendo exigível prévio requerimento administrativo para propositura de ação judicial em matéria de saúde pública.
5. A jurisprudência do TJES e de outras cortes estaduais é pacífica no sentido de que o direito à saúde não está condicionado ao esgotamento de vias administrativas, especialmente em casos de internação compulsória para tratamento de dependência química, como no caso em questão.
6. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para a efetivação do direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, implica o dever do Município e do Estado de custear e fornecer o tratamento necessário ao paciente hipossuficiente.
7. O laudo médico que instrui a inicial comprova a necessidade de internação compulsória, atendendo ao requisito da Lei nº 10.216/2001, que estabelece a obrigatoriedade de laudo circunstanciado para autorizar internação psiquiátrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.
Tese de julgamento
:
1. A inafastabilidade da jurisdição assegura que o direito à saúde pode ser judicialmente tutelado sem necessidade de prévio requerimento administrativo, especialmente em casos urgentes e que envolvem internação compulsória.
2. Os entes federativos têm responsabilidade solidária para assegurar o direito à saúde e devem custear tratamentos psiquiátricos compulsórios quando comprovada sua necessidade mediante laudo médico.
3. Recurso interposto em processo diverso e sem relação com as partes e objeto da demanda é inadmissível.
Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CF, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; CPC, art. 932, inciso III.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, 5020423-20.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07/07/2023; TJES, 5000541-81.2022.8.08.0032, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28/04/2024; TJES, 5008073-15.2022.8.08.0030, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-66.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer do reexame necessário para confirmar a sentença que acolheu a pretensão autoral, bem como não conhecer do recurso de apelação interposto pelo município de Atílio Vivacqua.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa no que tange ao reexame necessário, de modo que inauguro divergência.

Primeiramente, elucido que compartilho do voto do eminente Relator no que concerne ao não conhecimento do apelo voluntário.

Contudo, com relação ao reexame necessário, penso ser o caso de conhecer da remessa, e confirmar integralmente a sentença em xeque, pelas razões a seguir delineadas.

Rememoro, em breve síntese, que o voto de relatoria conheceu da remessa necessária para reformar integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial de internação compulsória, sob o fundamento de que não restou demonstrada a busca administrativa do atendimento pleiteado e não houve resistência dos entes federados réus.

Porém, conforme já manifestei em outras ocasiões, entendo que o princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a rejeição da pretensão autoral por tal motivo.

De acordo com o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, bem como art. 3º do Código de Processo Civil, ameaça ou lesão a direito não serão excluídos da apreciação do Poder Judiciário.

Em razão disso, salvo específicas exceções, não se exige dos particulares a submissão prévia de pedido administrativo como requisito para a propositura de demanda judicial, entendimento o qual também se aplica para as demandas envolvendo o direito à saúde a ser efetivado pelo Poder Público, como é o caso da internação compulsória.

Nessa linha intelectiva, menciono os seguintes julgados deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
(TJES. 5020423-20.2022.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 07//07/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. USO ABUSIVO DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à justiça ao jurisdicionado. Precedente do TJES.
[...] (TJES. 5000541-81.2022.8.08.0032. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR. DATA 28/04/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART.90, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1. REMESSA NECESSÁRIA.
Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.
(TJES. 5008073-15.2022.8.08.0030. QUARTA CÂMAR CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 25/10/2023)

A corroborar, tem-se ainda a jurisprudência das demais Cortes de Justiça Estaduais,
in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. PERDA DE OBJETO. Inocorrência. Cumprimento da liminar não determina a extinção do processo, sem apreciação de seu mérito. Não configuração da hipótese de tutelas de urgência satisfativas, tampouco irreversíveis no aspecto jurídico. Prevalência do interesse para solução da lide enfrentando o substrato da demanda. Indispensável resolver a matéria controvertida para confirmar, ou não, a tutela. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não configuração.
A causa de pedir anuncia a obrigação de fazer consistente na internação compulsória. Objeção processual motivada na falta de pedido na via administrativa. Admissibilidade da ação. Prevalência da promessa constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional diante da lesão ou ameaça de lesão ao direito alegado.
[...] (TJSP; AC 1009818-23.2023.8.26.0302; Ac. 18054452; Jaú; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 27/06/2024; DJESP 05/07/2024; Pág. 1998)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS. REJEITADAS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE NA REDE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DA REDE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRADA.
Em se tratando de pedido de internação, é de se mencionar ser desnecessário o prévio requerimento administrativo, sobretudo porque o direito à saúde e à integridade física do indivíduo deve-se sobrepor a qualquer formalidade.
[...] (TJMG; AI 3491679-25.2023.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 13/06/2024; DJEMG 20/06/2024)

Assim, concluo que a ausência de prévio pedido administrativo não retira o interesse processual
in casu.

Em trato continuativo, quanto ao mérito propriamente dito, observa-se que o Juízo
a quo
acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada de urgência ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Atílio Vivacqua, a procederem à internação compulsória do paciente Jorge da Silva de Oliveira, para tratamento de dependência alcoólica e transtornos comportamentais.

A internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/2001, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Sobre o tema, segue o entendimento firmado pelo TJES:deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. -
No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André
[...]. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 6. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Castelo desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Sentença mantida quanto ao mérito (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013180018924, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 11/03/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2.
Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
. 3.
A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º)
. 4.
Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047180060411, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 01/02/2022, DJ 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO. 1.
Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida
. 2.
A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente
. 3.
A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados
. 4. ‘In casu’, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo ‘a quo’. 5. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 001209000023, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 07/12/2021, DJ 13/12/2021).

No caso concreto, o laudo que instrui a inicial, confeccionado por médico psiquiatria que realizou o atendimento do paciente, revela que o paciente tem histórico de alcoolismo de longa data, com início ao 15 anos de idade, sem adesão a tratamento ambulatorial. Registra ainda que o indivíduo se encontra emagrecido, com desorientação temporal e prejuízo cognitivo, necessitando de internação em clínica especializada para tratamento da dependência, razão pela qual recomendou a internação compulsória.

Faz-se mister salientar que
“[...] a jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 059150002919, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 18/04/2022, DJ 29/04/2022).

Tais elementos, a meu ver, evidenciam a necessidade de manutenção da sentença.

Em outra perspectiva, o apelo voluntário do Estado pretende apenas e tão somente a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que não seriam cabíveis em favor da Defensoria Pública do Estado.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, respeitosamente
inauguro parcial divergência, a fim de conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença que acolheu a pretensão autoral; enquanto acompanho o voto de relatoria no que tange ao não conhecimento do apelo voluntário.

É como voto.

Vitória, 26 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2024 às 13:46:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53403926092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC.

Rememoro tratar-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua, que julgou procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Estadual para condenar os entes públicos municipal e estadual na obrigação de promoverem a internação compulsória de Jorge da Silva de Oliveira.

O eminente Relator,
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, não conheceu do recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sobreveio divergência parcial inaugurada pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara
, que não conheceu do apelo voluntário e, em sede de reexame necessário, confirmou a sentença de procedência, conclusão igualmente encampada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

Do exame que fiz dos autos, entendo pela inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, eis que as razões nele deduzidas não dialogam com a sentença recorrida e com o quadro fático-processual.

Quanto ao reexame necessário, e com a devida vênia ao eminente Relator, concluí na mesma direção do voto divergente, por vislumbrar, na hipótese vertente, o interesse de agir e a procedência da pretensão autoral.

O laudo assinado por médico psiquiatra é claro no sentido da internação compulsória como terapêutica necessária ao quadro do paciente, especialmente pelo histórico de alcoolismo iniciado na juventude, portanto, há algumas décadas, somando-se a recalcitrância na adesão ao tratamento ambulatorial e o estado de desorientação e prejuízos cognitivos, contexto que atende aos critérios previstos na Lei n. 10.216/2001.

Assim, acompanho o e. Relator quanto à inadmissibilidade do apelo, enquanto acompanho a divergência no que diz respeito à confirmação da sentença em remessa necessária.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000264-66.2022.8.08.0060

APELANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em razão da sentença, que julgou procedente a pretensão autoral, “
para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, a proceder e manter a internação compulsória do requerido JORGE DA SILVA DE OLIVEIRA, em hospital adequado, tornando definitiva a liminar
”.

Deixou de condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários.

Em seu recurso, o ente público municipal sustenta a correção da decisão exarada no procedimento administrativo disciplinar, instaurado em face de conselheiro tutelar, que culminou com a aplicação da pena de demissão.

O E. Relator, Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, reconheceu a manifesta inadmissibilidade do recurso por violação do princípio da dialeticidade.

Em seguida, apontou que, embora o Magistrado
a quo
não tenha observado o disposto no artigo 496, do Código de Processo Civil, o caso requer o reexame necessário em virtude da iliquidez da sentença.

E, na análise do feito, reconheceu a ausência do interesse de agir, em razão de não ter o autor da demanda demonstrado à ocorrência de resistência administrativa em cumprir a política pública de saúde que desse ensejo ao ajuizamento da demanda.

Por tal motivo, extinguiu a demanda, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Em seguida, o E. Des. Raphael Americano Câmara aderiu ao voto do E. Relator quanto à inadmissibilidade do recurso de apelação, mas, em relação à remessa necessária, reputou desnecessária a prova da submissão de pedido administrativo como requisito para ajuizamento da demanda.

Na análise do mérito confirmou a sentença, porquanto compreendeu que a prova trazida aos autos, em especial o laudo médico circunstanciado, demonstra a necessidade da medida extrema requerida.

Pois bem.

In casu
, verifico que foi apresentado laudo médico com identificação do paciente, do qual consta a hipótese diagnóstica (
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência
) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo
mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.

Assim, tecidas tais considerações e restando demonstrado nos autos que a internação compulsória do recorrido encontra-se em conformidade com
os requisitos exigidos pela Lei n° 10.2016/2001
, tenho que a sentença não merece retoques.

Desse modo,
acompanho o E. Relator quanto a inadmissibilidade do recurso principal; enquanto acompanho a divergência no que diz respeito à confirmação da sentença em remessa necessária.

É, respeitosamente, como me manifesto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
em face da sentença de ID nº 7572789 que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em favor de
JORGE DA SILVA DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para:

“
(...)
condenar o MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, a proceder e manter a internação compulsória do requerido
JORGE DA SILVA DE OLIVEIRA
, em hospital adequado, tornando definitiva a liminar.

Determino ainda que os requeridos mantenham a internação com fornecimento de transporte e terapia médica que vier a ser indicada, inclusive fornecimento de medicamentos.

Sem condenação ao pagamento das custas em razão da isenção do ente público requerido e da gratuidade concedida.

Expeça-se ofício ao CAPS para comunicação e acompanhamento do caso e, sendo necessário, adoção de outras providências pertinentes
(...)”
.

Insurgiu-se o apelante,
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
, por meio da petição de ID nº 7572792, todavia, sem qualquer pertinência com o objeto e as partes envolvida nos autos. Ou seja, não guarda nenhuma relação com a presente demanda.

Contrarrazões do apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

por meio de ID nº 7572796, em que pugna pelo improvimento do presente recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença objurgada em todos os seus termos.

Certidão de ID nº 7572797 registrando que apesar de regularmente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não apresentou contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça por meio de ID nº 8172507, informando que “
Analisando os presentes autos, se verifica de forma inequívoca o erro cometido por parte do apelante, ao protocolar recurso de apelação relativo ao processo nº 0000085-69.2021.8.08.0060, que em nada guarda relação com o presente caso (processo nº 0000264- 66.2022.8.08.0060)
”. Por fim, opina pelo não conhecimento do recurso constante do ID nº 7572792
.

Inicialmente, denota-se a ausência de cabimento do recurso do apelante
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
, por meio da petição de ID nº 7572792, já que não guarda nenhuma pertinência com o objeto e as partes envolvida nos presentes autos, ou seja, não guarda nenhuma relação com a presente demanda, sendo que o ato jamais poderia ser suscetível de ataque por meio de recurso nestes autos, mas somente nos autos em que foi proferido (processo nº 0000085-69.2021.8.08.0060), e também a ausência de interesse, pois o recurso protocolado neste feito não é capaz de alterar a posição processual da apelante em demanda distinta.

Pelo exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC
1
,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação em razão da manifesta inadmissibilidade.

Outrossim, pontuo que o douto juiz prolator da decisão não cumpriu a regra do artigo 496, inciso I, do CPC
2
, que impõe a obrigação de envio ao segundo grau de jurisdição de sentença proferida contra o Estado e o Município, pois o
decisum
não produz efeitos senão após a confirmação pelo Tribunal de Justiça. O enunciado da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal elucida essa questão, prelecionando que: “
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.
”.

A sentença em questão é ilíquida, portanto, não se amolda à exceção legal prevista no artigo 496, §3º
3
, que dispensa o sucedâneo recursal nos casos dos valores quantificados nos incisos desse dispositivo legal, uma vez que a dispensa, nesses casos, está condicionada a liquidez da sentença. Sobre o tema, a Súmula nº 490 do STJ dispõe que:
“
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

É de se notar que embora a Súmula supramencionada tenha sido formulada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda encontra plena aplicabilidade no Código de Processo Civil de 2015, notadamente considerando que agora há previsão expressa de que a sentença deve ser líquida e certa para que possa dispensar o reexame.

Ainda que a remessa necessária não tenha sido determinada pelo órgão
a quo
, não é necessária a avocação dos autos para apreciação da matéria
4
, visto que o feito veio ao conhecimento desta colenda Câmara Cível em razão de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
.

Nesse diapasão, não deve ser ignorado o reexame necessário da sentença, mormente pelo fato de que este sucedâneo recursal detém amplo efeito devolutivo, já que devolve ao conhecimento da instância superior todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública.

Feitos tais esclarecimentos, antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

Na instância originária, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou ação civil pública para defesa dos interesses
J
ORGE DA SILVA DE OLIVEIRA
, buscando a internação desse em instituição destinada ao tratamento de toxicômanos.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela (decisão às fls. 13/14-processo referência), a parte requerida providenciou a internação pleiteada, sendo o tratamento custeado pelo Estado, conforme documento de fl. 30-processo referência e IDs nºs 7572785, 7572786 e 7572787.

As afirmativas trazidas na exordial se limitam a expor a imprescindibilidade da internação a que deve o paciente ser submetido para o tratamento de sua dependência química, às custas dos entes públicos demandados, mas não aponta, minimamente, o obstáculo que lhe teria sido imposto para o alcance do tratamento pela via administrativa, o qual, como é sabido, é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde por meio dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS
5
.

O autor da ação acostou à inicial à fl. 08, laudo médico indicando a necessidade da internação do paciente em razão da dependência de substâncias psicoativas, documento este que serviu de base para a propositura da presente ação.

No entanto, não constam dos autos nenhum elemento que revele a resistência, no plano material, das partes requeridas em propiciar meios para que a mesma fosse levada a efeito por profissionais e em estabelecimento devidamente credenciado ao Sistema Único de Saúde ou que houvesse resistência dos requeridos ao custeio do tratamento.

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que lhe seria prestada administrativamente, visto que sua internação foi prontamente providenciada.

Isso significa afirmar que, apesar de a internação ter sido levada a efeito por meio de cumprimento de ordem judicial, não restou demonstrada, no caso concreto, a lesão ou ameaça de lesão a direito que a justificasse no sentido de repará-la ou ainda evitá-la.

Vale destacar que não se está exigindo o esgotamento da instância administrativa como condição para o ingresso da ação judicial, o que claramente iria de encontro ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
6
, mas sim uma ínfima indicação de que houve lesão ao direito de acesso à saúde, o que bastaria, no que tange ao interesse processual, para avançar ao mérito da causa.

No presente caso, como já afirmado, não houve demonstração de nenhuma tentativa de atendimento na esfera administrativa, e, por via de consequência, prova de eventual recusa ou insuficiência na prestação do serviço, o que já foi reconhecido por esta colenda 2ª Câmara Cível, em feito de minha relatoria, como fato caracterizador da falta de interesse de agir, conforme abaixo demonstrado:

ACÓRDÃO CONSTITUCIONAL – PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ACOLHIMENTO – FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA NO PLANO MATERIAL – ESTABELECIMENTO PRIVADO DE LIVRE ESCOLHA DO REQUERENTE - INVIABILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS. 1. O denominado interesse de agir, integrante do rol das condições da ação, diz respeito à necessidade da providência jurisdicional requerida, assim como com a adequação dos meios empregados para alcançá-la. 2. No caso dos autos, as afirmativas trazidas na exordial se limitam a expor a imprescindibilidade da internação a que deve o autor ser submetido para o tratamento de sua dependência química, às custas dos entes públicos demandados, mas não aponta, minimamente, o obstáculo que lhe teria sido imposto para o alcance do tratamento pela via administrativa, o qual, como é sabido, é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde por meio dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, que conta com uma unidade no Município de Linhares, local onde foi ajuizada a ação. 3. Não restou demonstrada, no caso concreto, a lesão ou ameaça de lesão a direito que justifique um pronunciamento jurisdicional no sentido de repará-la ou ainda evitá-la. 4. A permanecer o entendimento adotado em 1º grau, estar-se-á admitindo a possibilidade de qualquer cidadão proceder à escolha do estabelecimento que entender por bem para se submeter a cirurgias ou tratamentos médicos que se mostrem necessários, às custas da Administração Pública e completamente à margem do Sistema Único de Saúde, violando, assim, o direito ao acesso igualitário à saúde preconizado pelo artigo 196, da Constituição da República. 5. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito em relação aos dois réus. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 30080010983, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Desse modo, à míngua da demonstração da resistência à pretensão autoral no plano material, tenho por caracterizada a ausência de interesse de agir desde a origem da ação, de modo que, merece reforma a sentença para julgar extinta a lide, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
REFORMAR A S
ENTENÇA
, julgando extinta a lide, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC
7
,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação em razão da manifesta inadmissibilidade.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85
8
.

É como voto.

1
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

2
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

3
Art. 496 -

(...)

§ 3
o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

4
Art. 496.

[...]

§ 1
o
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

5

O SUS de A a Z – Garantindo Saúde nos Municípios – disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo-190911.pdf – págs. 73/74.

6
Princípio consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, segundo o qual: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.

7
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

8
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.